Tribunal: CARF
Processo: 10880.962653/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962653/2008-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.207 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
IPI
Recorrente
MATEUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que seja (1)
informado qual o saldo credor de IPI na data da transmissão das Declarações nos
08872.69645.251004.1.3.01-7717 e 40140.69218 111104.1.3.01-0094, tomando-se o período de
apuração em que foi encaminhado à RFB o Pedido de Ressarcimento como referência para o
registro dos estornos do crédito do IPI no Demonstrativo da Apuração, (2) listadas quais teriam
sido as compensações já promovidas, que eventualmente consumiram e, portanto, inviabilizam a
utilização do crédito nas referidas PER/DCOMP; (3) definir, ao final da reapuração promovida,
qual o valor do direito creditório remanescente, a ser utilizado nas compensações de débitos
declarados pelo Recorrente nas PER/DCOMP nos 08872.69645.251004.1.3.01-7717 e
40140.69218 111104.1.3.01-0094.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório da DRJ/RPO:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório Eletrônico de fls. 64/68 que, do montante do crédito
solicitado/utilizado de R$ 22.111,52 referente ao 4o trimestre de 2001, não
reconheceu valores a serem ressarcidos e, conseqüentemente, não homologou as
compensações vinculadas ao processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962653/2008-35
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962653/2008-35

Conforme o Despacho Decisório Eletrônico, o pleito foi parcialmente deferido
pela autoridade administrativa, em razão de: a) ocorrência de glosa de créditos
considerados indevidos, no valor total de R$ 391,21; b) constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; c)
constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação do PER/DCOMP.
Os créditos de IPI considerados indevidos são pertinentes às notas fiscais
emitidas pelo CNPJ 67.558.650/0001-28, sob o argumento de que o
estabelecimento não está cadastrado no CNPJ e o segundo está na situação de
CANCELADO no cadastro CNPJ.
Cientificada do despacho decisório, a contribuinte ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 70/83 e documentos anexos, na qual
alega, em síntese, o disposto a seguir:
1. O Auditor Fiscal alterou o Saldo Credor do Período Anterior, o Saldo Credor
do Período Atual e o Menor Saldo credor ocorrido no período compreendido
entre o 4o trimestre de 2001 e a data de transmissão do PER/DCOMP, sem a
apresentação de quaisquer justificativas, ou provas para a apuração da nova
situação apresentada nos anexos do despacho decisório. Procedimento esse que
caracteriza o cerceamento de defesa, o que torna nulo o despacho decisório e o
processo administrativo, como previsto no art. 59 do Processo Administrativo
Fiscal – Decreto no 70.235/72;
2. Como ocorrido no processo 10880.956512/2008-83, é de se supor que o fisco
tenha adotado a mesma prática ilegal de considerar os estornos dos créditos,
objeto dos pedidos de ressarcimento, nos períodos base de apuração dos créditos
e não na data do pedido de ressarcimento, contrariando as Instruções
Normativas SRF no 210/2002, no 460/2004 e 728/2007. Este procedimento
provoca distorções nas compensações realizadas, na apuração do novo saldo e
no menor saldo credor, postergando o direito a utilização do saldo credor total
disponível;
3. No Demonstrativo de Créditos e Débitos, foram glosados os valores de R$
278,40 e R$ 112,82, que constam como detalhados na “Planilha de Notas
Fiscais Irregulares”. Entretanto, estes montantes não estão identificados na
Planilha e nem na Relação de Notas Fiscais com Créditos Indevidos,
caracterizando o cerceamento de defesa e a nulidade da exigência fiscal como
previsto no art. 59 do PAF;
4. A relação de notas fiscais com créditos indevidos contém somente uma nota
fiscal de emissão da empresa cadastrada no CNPJ 33.055.450/0009-98, com
crédito de IPI no valor de R$ 8,06, por “Estabelecimento Emitente da Nota
Fiscal na situação de cancelado no cadastrado CNPJ”. O estabelecimento foi
incorporado, portanto não se trata de um simples cancelamento, mas de uma
incorporação, que invalida a tentativa de glosa do crédito em questão;
5. As PER/DCOMP ́s foram processadas através dos programas geradores
aprovados e divulgados pela Receita Federal e todos os procedimentos foram
realizados de acordo com as normas administrativas (Instruções Normativas), o
que exclui a imposição de penalidades e a cobrança de juros de mora, como
determina o parágrafo único do art. 100 do Código Tributário Nacional;
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962653/2008-35

6. Se o presente processo não for preliminarmente anulado por cerceamento de
defesa, requer a sua juntada ao processo n° 10880.956512/2008-83, para que o
exame do mérito daquele seja também considerado neste procedimento;
7. Por fim, solicita a homologação integral das compensações realizadas.
O Acórdão recorrido, que deu pelo provimento parcial da Manifestação de
Inconformidade, teve suporte nos seguintes fundamentos, assim resumidamente expostos:
 Quanto ao item Nulidades, por ofensa ao contraditório e ampla defesa,
considerou que as informações contidas no Despacho Decisório e
demonstrativos anexos seriam suficientes para o contribuinte ter pleno
conhecimento da forma com que o crédito foi apurado;
 Apuração do valor passível de ressarcimento – menor saldo credor,
entendeu-se que, tendo o saldo existente em 31/12/2001, objeto da
PER/DCOMP em análise, sido consumido parcialmente no abatimento de
débitos de períodos posteriores, não poderia ser incluído no pedido de
ressarcimento, de maneira que estaria correta a decisão da Delegacia de
origem da RFB;
 Relativamente à Glosa de créditos do estabelecimento não cadastrado no
CNPJ, conclui-se que esta era devida, porquanto houve a confirmação de
inscrição do emitente das notas fiscais estava em situação baixado, no
referido cadastro;
 Relativamente à Glosa de crédito da empresa na situação CANCELADO
no cadastro CNPJ, conclui-se que esta era indevida, porquanto houve a
confirmação de inscrição do emitente das notas fiscais onde os créditos foram
consignados, no referido cadastro;
 No tocante ao item Nova Apuração do valor passível de ressarcimento,
com a reversão da glosa efetuada no valor de R$ 383,16, apurou-se o saldo
passível de ressarcimento no valor de R$ 2.527,84. Porém, como o montante
ressarcível estaria limitado conforme a apuração do menor saldo credor nos
períodos de apuração após o trimestre-calendário de referência até o período
de transmissão da PER/DCOMP, conclui-se que não há valores disponíveis
para ressarcimento no trimestre-calendário;
 Em relação aos Juros e multa de mora aplicados, coloca-se que a
condição resolutória para a extinção dos débitos não haveria se efetivado e,
por consequência, os débitos não teriam sido pagos no prazo, cabendo a
imposição dos acréscimos moratórios.
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962653/2008-35

A ciência, pelo Recorrente, da citada decisão da DRJ/RPO, deu-se em
29/09/2015, de acordo com AR anexado ao processo.
A seguir, em 22/10/2015, foi apresentado Recurso Voluntário, alegando o que se
segue, em resumida síntese:
 Aponta erro de fato na apuração dos saldos e na exigências fiscais
decorrentes, pois todos os pedidos de ressarcimento teriam sido registrados no
Livro de Apuração de IPI e os créditos correspondentes devidamente
estornados na data de transmissão daqueles, conforme estaria previsto na
legislação vigente;
 Entende que teria ocorrido cerceamento ao direito de defesa, em
decorrência da alteração não justificada dos saldos registrados no Livro de
Apuração de IPI e nos PER/DCOMP;
 Requer a juntada do presente processo ao de no 10880.956512/2008-83,
para o exame de mérito em conjunto, por existência de conexão lógica entre
ambos;
 O Fisco haveria realizado estornos dos créditos, objeto dos pedidos de
ressarcimento, nos períodos-base de apuração dos créditos e não na data do
pedido de ressarcimento, contrariando os arts. 15 da Instrução Normativa
SRF no 210/2002, 17 da Instrução Normativa SRF no 460/2004 e 17 da
Instrução Normativa SRF no 728/2007;
 Afirma que a antecipação nos registros no estornos dos créditos haveria
provocado também a redução indevida do menor saldo credor, limitando os
pedidos de ressarcimento e, por consequência, as compensações;
 Entende que a DRJ não haveria se manifestado sobre as provas
apresentadas e não teria analisado a questão principal relativa à indevida
apuração do saldo credor, limitando-se a reproduzir em planilha o mesmo
critério adotado pela autoridade fiscalizadora, corrigindo apenas os efeitos
das notas fiscais glosadas;
 Na hipótese de manutenção da exigência, solicita a exclusão da penalidade
imposta e dos juros de mora, na forma que estaria prevista no art. 100 do
CTN.
São esses os fatos a relatar.

Voto
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962653/2008-35

Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Conforme já colocado, trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da
DRJ/RPO que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do indeferimento do Pedido de Ressarcimento e, consequentemente, não homologação
das DCOMP nos 08872.69645.251004.1.3.01-7717 e 40140.69218 111104.1.3.01-0094, pela
unidade de origem da RFB.
A matéria remanescente, que se devolve a este Colegiado, diz respeito aos
seguintes pontos, de acordo com o cotejo entre a decisão de piso e as razões de defesa
apresentadas na peça recursal:
1. Momento em que deve ser feito o estorno do crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento do Livro de Apuração de IPI;
2. A redução do saldo credor de IPI em função do estorno do crédito no período-
base de apuração destes, e não o período-base de transmissão dos Pedidos de
Ressarcimento;
3. Ausência de discriminação ao crédito de IPI já utilizado ou consumido pelo
Recorrente em trimestres subsequentes ao de referência, que foi objeto de
menção no Despacho Decisório;
4. Ausência de manifestação, na decisão recorrida, sobre dados contidos na
escrita contábil apresentada.
De acordo a IN SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, que disciplinava a respeito
de restituição, ressarcimento e compensação em âmbito federal na ocasião em que se deu a
transmissão da PER/DCOMP em análise, o direito ao crédito de IPI condicionava-se ao estorno
no período de apuração em que foi apresentado o Pedido de Ressarcimento. Nesse sentido,
vejamos o que preceitua o art. 15 do ato normativo em referência:
Art. 17. No período de apuração em que for encaminhado à SRF o pedido
de ressarcimento, bem como em que forem aproveitados os créditos do IPI na
forma prevista no art. 26, o estabelecimento que escriturou referidos créditos
deverá estornar, em sua escrituração fiscal, o valor pedido ou aproveitado.
Pelo que se observa da decisão recorrida, não houve manifestação quanto à
alegação da Recorrente de que as verificações promovidas pelo Fisco, notadamente em seus
demonstrativos, consideraram como referência para o estorno do crédito de IPI o do
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962653/2008-35

encerramento do período-base de apuração, segundo as razões de defesa, o que teria gerado uma
redução indevida do saldo credor.
Analisando o “Demonstrativo da Apuração Após o Período de Ressarcimento”
(anexo ao Despacho Decisório), coluna (d), campo “Observações”, constato a informação
prestada pela autoridade fiscalizadora de que a alocação dos estornos de ressarcimento haveria
sido feita no último período de apuração do trimestre a que se referem, de acordo com o que se
evidencia a partir da reprodução abaixo:

Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos, essenciais ao deslinde da questão relacionada ao
valor do crédito:

(1) Com base nos dados contidos na PER/DCOMP e no Livro de Apuração do
IPI da pessoa jurídica Recorrente, informar qual o saldo credor de IPI na
data da transmissão das Declarações nos 08872.69645.251004.1.3.01-7717 e
40140.69218 111104.1.3.01-0094, tomando-se o período de apuração em
que foi encaminhado à RFB o Pedido de Ressarcimento como referência
para o registro dos estornos do crédito do IPI no Demonstrativo da
Apuração, em conformidade com o que preceitua o art. 17 da IN SRF no
460/2004;
(2) Informar se o Recorrente procedeu ao registro dos estornos do crédito
pleiteado no Livro de Registro de IPI, no encerramento do período-base em
que se deu a transmissão do PER/DCOMP;
(3) Informar se na data de emissão do PER/DCOMP o valor do crédito de IPI
apurado em diligência já teria sido utilizado na escrita fiscal em compensações
de períodos anteriores à data de transmissão do Pedido de Ressarcimento, e
listar quais teriam sido as compensações já promovidas que
eventualmente consumiram e, portanto, inviabilizam a utilização do
crédito
nas
PER/DCOMP
no
08872.69645.251004.1.3.01-7717
e
40140.69218 111104.1.3.01-0094;
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3003-000.207 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.962653/2008-35

(4) Esclarecer, após a reapuração solicitada nos itens acima, qual o menor saldo
credor nos períodos de apuração após o trimestre calendário de referência até
o período de transmissão da PER/DCOMP em análise, que deverá servir de
limite para utilização do crédito;
(5) Definir, ao final de toda a reapuração promovida, qual o valor do direito
creditório remanescente, a ser utilizado nas compensações de débitos
declarados pelo recorrente nas PER/DCOMP nos 08872.69645.251004.1.3.01-
7717 e 40140.69218 111104.1.3.01-0094.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência.
Concluso todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital